Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009186-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (AGRAVANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014.

Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO ARBORETTO

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais no 1014512-30.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, que indeferiu a liminar objetivando reparo de todas as irregularidades constatadas no relatório e laudo técnico, principalmente sobre os defeitos estruturais nos elevadores das duas torres que servem o condomínio agravante.

Em suma, aduz o agravante que foi idealizada pela agravada um condomínio de alto padrão de sofisticação, sendo que o projeto previa a construção de duas torres, dezoito pavimentos, 1o e 2o subsolos, térreo e intermediário.

No entanto, já na entrega das etapas do condomínio, observou-se uma série de ressalvas quanto à existência de diversos vícios aparentes, dentre eles problemas graves de infiltrações e nos elevadores, os quais, após inúmeras reclamações, houve somente intervenções paliativas que não resolveram os problemas.

No mais, informa que grande parte dos problemas apresentados são decorrentes de infiltração e construção em desacordo com o projeto e normas da ABNT, consoante demonstrado nos laudos de vistoria realizado pelo condomínio, inclusive os acidentes nos elevadores são constantes, colocando os moradores em risco praticamente todos os dias.

Por fim, pugna pelo efeito ativo de modo que os elevadores das Torres 1 e 2 sejam trocados imediatamente, bem como sejam sanados os graves vícios estruturais construtivos evidenciados no laudo técnico, tais como: revestimentos de fachadas, infiltrações, fissuras, trincas e problemas nas instalações elétricas e caixas d’ água, drenagem dos caixões nas torres citadas e todas as demais inconsistências apontadas, os quais afetam a segurança de todo edifício do condomínio e por consequência, coloca em risco iminente a segurança dos usuários.

A liminar foi indeferida (ID no 89032963).

As informações foram prestadas no ID no 89317365.

A contraminuta foi apresentada no ID no 107813962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno no ID no 91626457.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CONDOMÍNIO ARBORETTO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência no 1014512-30.2021.8.11.0041
em face de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA,
alegando, em suma, que o empreendimento foi entregue em duas etapas, sendo a primeira etapa recebida em 21/10/2014, com a entrega da Torre 1 e as chaves das áreas comuns, enquanto a segunda etapa foi entregue na data de 12/05/2015, com a entrega das chaves da área comum e manual do condomínio.

Aduz que a entrega de ambas as etapas ocorreu com ressalvas quanto à existência de diversos vícios aparentes.

Acrescenta que à medida que a ocupação do empreendimento foi acontecendo, houve a verificação de diversas irregularidades e problemas de ordem técnica, das quais nenhuma foi definitivamente solucionada pela construtora, que se resumiu a fazer intervenções paliativas.

Protesta que as irregularidades pendem desde o ano de 2014 e que só tem se agravado.

Ao final pugna pela procedência da ação para condenar a requerida na realização do conserto de todos os problemas identificados no laudo de inspeção predial, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 62.425,50 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe não inferior a R$ 25.000,00.

Desta feita, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, conforme relatado (ID no 88612953).

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir a agravada à troca de todo o conjunto dos elevadores das Torres 1 e 2 do Condomínio Arboretto, bem como efetue todos os reparos dos problemas de vícios construtivos identificados no laudo de inspeção predial, IDs no 54122955 e 54122956.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isso porque, constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014, de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o autor/agravante suportaria em aguardar o julgamento da lide na origem.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, configura exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

Assim, se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Se não bastasse, a concessão da medida pleiteada ensejaria em flagrante risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o do CPC. Isso porque, caso a construtora fosse compelida a realizar os serviços de engenharia, tal medida se afiguraria irreversível e, inclusive, inviabilizaria a realização da perícia técnica para constatação dos supostos defeitos estruturais e construtivos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO A LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

(N.U 1021576-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID. no 91626457.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022